Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714851-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: LUCIO REIS PINTO EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de petição simples (ID 60039511) apresentada por LUCIO REIS PINTO requerendo, com fundamento no Tema 100, do STF, o conhecimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000 (documento anexado), proposta tempestivamente no prazo de 2 (dois) anos, pugnando pela revisão da sentença de ID 52257253 e do acórdão de ID 74616871, para que o pedido seja julgado procedente, haja vista que tais decisões estão em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942. Em resposta (ID 60039519), o IPREV/DF e o DISTRITO FEDERAL narram que o peticionário pretende a desconstituição de acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal que transitou em julgado em 14/10/2020. Expõem que, em 12/11/2020, o autor ajuizou a ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000, cuja petição foi indeferida, havendo, ainda, a interposição de agravo interno, cujo provimento foi negado pela 1a Turma Cível, em 14/5/21 (Acórdão 1341294). Afirma que, opostos embargos de declaração, a Turma Recursal rejeitou-lhes e, interposto Recurso Extraordinário, a Presidência não o admitiu. Aponta que houve a interposição de agravo interno, também desprovido e, opostos novos embargos de declaração, esses foram rejeitados, com trânsito em julgado em 30/6/2022. Argumenta que apenas após 3 anos e 5 meses o autor requereu a desconstituição da coisa julgada, sob o argumento de aplicação do Tema n. 100 da repercussão geral pelo STF, sendo que a tese dispõe expressamente que a simples petição deve ser "apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória". Ressalta que o acolhimento da reportada pretensão ofende à segurança jurídica, pois consubstanciaria, ao fim e ao cabo, respaldo para rediscussão a qualquer tempo de matérias já abarcadas pela coisa julgada e não passíveis sequer de serem objeto de juízo de desconstituição/inexigibilidade. Ainda que assim não fosse, prosseguem, observa-se que a 1a Turma Recursal, no acórdão que se pretende desconstituir (Acórdão 1251374), negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte adversa, consignando expressamente que a pendência quanto ao julgamento do Tema 942 pela Excelsa Corte não obstava o julgamento, mormente porque inexistente determinação de sobrestamento dos processos relativos à matéria. Conclui que não houve interposição de Recurso Extraordinário e se operou o trânsito em julgado, bem como expirado o prazo alusivo à ação rescisória. Ao final, requer que seja indeferido o pleito apresentado pela parte adversa. Pois bem. Trata-se de petição simples para, com fundamento no Tema 100, do STF, conhecer como petição simples a ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000, pugnando pela revisão da sentença de ID 52257253 e do acórdão de ID 74616871, para que o pedido seja julgado procedente, haja vista que tais decisões estariam em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942. Eis a tese fixada no Tema 100, do Supremo Tribunal Federal: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. (grifo nosso) Desse modo, em que pese o entendimento de possibilidade de desconstituição da coisa julgada, tal requerimento e análise não podem ser realizados a qualquer tempo, haja vista que, nos exatos termos do Tema fixado, a petição deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. O peticionário requer a desconstituição da coisa julgada de acórdão que transitou em julgado em 14/10/2020 (ID 20573061), tendo como fundamento a alegação de que o acórdão se encontra em desacordo com a tese fixada no Tema 942, do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a referida Tese foi fixada a partir do RE 1014286, que transitou em julgado em 04/08/2021. Assim, verifica-se que a petição, apresentada somente em 14 de março de 2024, foi apresentada após transcurso do prazo de 02 (dois) anos tanto do trânsito em julgado do acórdão cuja coisa julgada se busca desconstituir, bem como do Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicabilidade ao caso permitiria, em tese, a desconstituição da coisa julgada. Desse modo, a partir do Tema 100, do STF, verifica-se que a petição foi apresentada de forma extemporânea, de modo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito